Tribunal: TJDFT
Processo: 0740735-77.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. OLAPARIBE (LYNPARZA). ANTINEOPLÁSICO. INAS/DF. AUTARQUIA ESPECIAL. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. NEGATIVA DE CUSTEIO. OBRIGATORIEDADE DE CUSTEIO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal – INAS foi criado pela Lei no. 3.831/2006, sob a forma de autarquia em regime especial (art. 1o) e atua em regime de autogestão, consoante previsão expressa do art. 2o. Inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, consoante entendimento sumulado 608 do Superior Tribunal de Justiça.
2. O Decreto no. 27.231/2006 aprovou o regulamento do plano de saúde e estabeleceu, em seu art. 19, a utilização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS como parâmetro para oferecimento de serviços/tratamentos.
3. É obrigatório o custeio pelo plano de saúde de medicamento antineoplásico para tratamento de câncer, sendo irrelevante o questionamento acerca da natureza taxativa ou exemplificativa do rol da ANS (AgInt no REsp n. 2.083.955/PB, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023.)
4. Apelação conhecida e não provida.